Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECOTE DO EXCESSO. CABIMENTO.

1. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedentes desta Turma.

2. Recurso conhecido e não provido.